Tribunal: TJMT
Processo: 1027665-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027665-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), EUNIDES INACIO MENDES - CPF: 568.154.841-49 (AGRAVANTE), PEDRO DORNEL DE OLIVEIRA - CPF: 453.540.901-30 (AGRAVANTE), MARCOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 025.099.611-10 (AGRAVADO), NALMA ORTIZ DE CASTRO - CPF: 061.390.471-02 (AGRAVADO), MAISSA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 025.717.101-09 (ADVOGADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS.
A SENTENÇA
ABRANGE
OS DOIS IMÓVEIS OBJETO DO CONTRATO
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM PECÚNIA, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONDICIONADA À RESTITUIÇÃO
DO VALOR PAGO
. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que acolheu parcialmente impugnação e limitou a reintegração de posse ao “Imóvel no 1”, condicionando-a à restituição, pelos exequentes, do valor pago, com dedução de 25% e atualização monetária.

2. Os agravantes sustentam que a decisão violou os limites da coisa julgada ao restringir a reintegração e ao determinar a restituição em pecúnia. Alegam que a sentença rescindiu o negócio como um todo e determinou retorno ao
status quo ante
, com reintegração plena.

3. A decisão agravada reconheceu que a inadimplência
se limitava
ao “Imóvel no 1”, excluindo o “Imóvel no 2” da reintegração, sob alegação de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em
discussão
consistem em definir se
: (i) a sentença rescindiu o contrato de forma integral, autorizando a reintegração em ambos os imóveis; e (
ii
) a restituição dos valores adimplidos deve ser feita em bens ou em pecúnia, conforme interpretação do título judicial
;
e
(
iii
) a reintegração de posse deve ser condicionada à restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença exequenda determinou a rescisão do negócio jurídico com retorno ao
status quo ante
, sem restringir expressamente
o reconhecimento do inadimplemento ou
a reintegração de posse a
apenas
um dos imóveis.

6. As peças processuais indicam que o negócio jurídico foi único, envolvendo dois imóveis rurais contíguos. Não há qualquer pleito
ou alusão na sentença à
rescisão parcial ou cisão
do objeto
contratual.

7. A decisão agravada violou os limites objetivos da sentença e da coisa julgada ao excluir o “Imóvel no 2” da reintegração.

8. Quanto à forma de restituição, a sentença fixou devolução dos valores pagos com retenção de 25%, sem previsão de devolução em bens. O ressarcimento deve ocorrer em pecúnia, conforme determinado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a reintegração de posse em ambos os imóveis objeto do contrato rescindido, mantida a forma de restituição em pecúnia, com retenção de 25%, atualização monetária e juros de 1% ao mês.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que declara a rescisão de contrato de compra e venda de dois imóveis contíguos por inadimplemento parcial gera título executivo judicial que impõe o retorno ao
status quo ante
, abrangendo ambos os imóveis. 2. A restituição dos valores adimplidos deve ocorrer em pecúnia, conforme disposto na sentença, salvo convenção entre as partes em sentido diverso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 509, § 4o, e 487, I; CC, art. 397.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1696395/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.12.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUNIDES INÁCIO MENDES e PEDRO DORNEL DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira, nos autos de cumprimento provisório de sentença n.o 1000170-17.2025.8.11.0027, que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelos executados MARCOS ROBERTO PEREIRA e NALMA ORTIZ DE CASTRO.

A decisão agravada reconheceu que a reintegração de posse deveria ser restrita
a apenas um dos dois imóveis objeto do negócio jurídico discutido na ação de conhecimento
, condicionando-a à restituição, pelos exequentes, do valor pago pelos agravados, com dedução de 25%, conforme sentença originária. Determinou ainda que a devolução se daria em pecúnia, com atualização monetária.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a decisão impugnada violou os limites da coisa julgada ao restringir os efeitos da sentença, e ao determinar devolução pecuniária, quando, segundo os agravantes, deveria ocorrer
reintegração de posse nos dois imóveis e
restituição em bens. Alegam que a sentença original determinou o retorno ao
status quo ante
, abrangendo dois imóveis rurais negociados conjuntamente. Afirmam ainda que os agravados estão na posse do bem há mais de seis anos sem contraprestação e que a decisão agrava
gera
prejuízo dos exequentes
e
enriquecimento ilícito.

Pugnam pela reforma da decisão agravada, com a reintegração imediata na posse dos imóveis negociados, independentemente de prévio pagamento de valores aos agravados.

O pedido de

efeito suspensivo foi indeferido
(ID 307703380)
.

Os agravados apresentaram contrarrazões
pela manutenção da decisão
, afirmando
que a
reintegração de posse determinada estaria
restrita ao "Imóvel no 1", objeto da inadimplência, e que eventual ampliação
para o
"Imóvel no 2"
,
quitado e transferido regularmente,

violaria o título executivo judicial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, c
onheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se à
divergência quanto à interpretação
do título executivo judicial
,
formado nos autos da ação de manutenção de posse c/c pedido reconvencional de reintegração de posse (processo n.o 1000454-64.2021.8.11.0027), que deu ensejo ao cumprimento provisório de sentença. Debate-se, neste agravo de instrumento, o alcance da coisa julgada material, especialmente quanto à delimitação do imóvel sujeito à reintegração de posse à forma de restituição dos valores adimplidos pelos agravados — se em bens ou em pecúnia.

Na
origem
, os agravantes propuseram cumprimento provisório de sentença com base em decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos
formulados pelos ora agravantes
, declarando a rescisão de proposta de venda pactuada
com os agravados
, que teria
determinado o retorno das partes ao
status quo ante
,
com

reintegração
de posse em favor dos agravantes.

O negócio envolvia duas propriedades rurais
contíguas
situadas no Município de Itiquira/MT, com área total de 32 hectares: (i)
IMÓVEL 1

–
com 12,67 hectares e benfeitorias; e (
ii
)
IMÓVEL 2
-
com 19,3301 hectares, sem benfeitorias
, com preço ajustado de
R$ 200.000,00.

O pagamento
, todavia,
deu-se
de forma
parcial
,
por meio da entrega
, pelos ora agravados,
de um imóvel urbano e uma caminhonete S-10
pelo valor de R$ 150.000,00
.
Como reconhecido na

sentença
, houve
inadimpl
emento

dos agravados em relação à
parcela remanescente
do negócio
, no valor de R$ 50.000,00.

No cumprimento de sentença
, proposto pelos agravantes visando a reintegração de posse da área total objeto do contrato (abrangendo
“
IMÓVEL 1
”
e
“
IMÓVEL 2
”
)
, os executados
/agravados apresenta
ram
impugnação, sustentando

em
que apenas o “I
MÓVEL
1”
teria sido objeto da rescisão declarada na sentença executada, pois teria sido apenas em relação a este que houve
inadimplemento
. Destacaram que
o “
IMÓVEL 2
”
foi
quitado e escriturado,
não pode
ndo
ser alcançado pela
reintegração
de posse
.

A insurgência dos agravantes dirige-se
à
decisão que, ao acolher parcialmente impugnação ao cumprimento, restringiu a reintegração ao denominado “Imóvel no 1” e condicionou seu cumprimento à prévia restituição, em dinheiro e com atualização monetária, do valor pago, com retenção de 25%.

De acordo com a jurisprudência do STJ, "
não viola a coisa julgada a interpretação do título judicial conferida pelo magistrado, para definir seu alcance e extensão, observados os limites da lide.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1696395 RJ 2020/0100102-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)
.

Ou seja
,
havendo dúvida quanto aos efeitos da sentença,
a análise da extensão d
a

coisa julgada
deve respeitar os contornos da lide
, desde os pedidos iniciais, passando pela apreciação das provas e pronunciamento final do juízo, para que seja possível extrair a correta interpretação do comando sentencial.

N
o caso,
d
a

petição
inicial da ação
de manutenção de
posse
(
processo no 1000454-64.2021.8.11.0027
)
manejada pelos ora agravados
,

infere-se que a
causa de pedir foi o suposto
descumprimento contratual em relação à entrega de documentos para possibilitar a transferência de titularidade da área correspondente ao “Imóvel 1”
. A descrição dos fatos
define o objeto do contrato como sendo a área total de 32 hectares
,
composta p
elos
dois imóveis
, que são
contíguos
.

O
s
pedido
s
,
igualmente, referem-se aos
dois imóveis
. v
eja-se:

Que seja determinado às partes rés a
entrega da área total de 32,00 hectares,
negociada verbalmente e para a qual houve a transmissão da propriedade de apenas e tão somente 19,3301 hectares,
restando ainda entregar 12,6699 hectares
o que, pela notificação judicial apresentada a área restante
(...).

Os agravantes, por sua vez,
apresentaram

“
contestação com reconvenção
”
(ID 71776400
, dos aut
os originários
),
na qual formularam pedidos contrapostos
sucessivos
, visando à

(i) declaração de
nulidade
,
ou
(ii)
subsidiariamente, a
rescisão do negócio
jurídico
, com indenização por perdas e danos.

Os ora agravantes buscaram, assim,
a
reintegração
de posse
“
dos imóveis
”.
Nesse sentido, o pedido rescisório
(
acolhido na sentença), foi assim formulado:

d) Nos termos do Art. 326 do CPC, subsidiariamente, requer seja julgado: I- Rescindido o negócio jurídico pela inadimplência dos Reconvindos.
[...]
III

-
A reintegração definitiva da posse dos Reconvintes nos imóveis.

E
m

sua
impugnação à contestação
/reconvenção
, os agravados continuaram tratando os imóveis como objeto de um único negócio jurídico (contrato verbal).
E a
defesa contra o pedido de rescisão não
fez
qualquer ressalva ou p
edido
subsidiário de limitação da área em caso de desfazimento do negócio
e

rescisão parcial
ou

fez menção à

cisão do contrato
. Conforme
ID 74224023
daquele processo, os compradores
pediram
a manutenção do negócio jurídico
como um todo
.

Em julho de 2019 as partes entabularam um negócio jurídico verbal para a compra pelos autores de uma propriedade rural com 32:00 hectares de terras na zona rural do município de Itiquira – MT pelo valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), composta por duas propriedades contíguas quais sejam:

(...)

c) Solicita-se ainda a manutenção do negócio jurídico, determinando-se aos réus o cumprimento da obrigação de providenciarem a demarcação da área vendida, bem como o fornecimento de toda a documentação necessária para que possa haver a transmissão da propriedade e o imóvel ser dado em garantia ao banco financiador
.

Dentre as provas coligidas no processo de conhecimento,
é suma relevância
a contranotificação enviada pelos ora agravados aos agravantes
,
na qual eles próprios
delimitaram qual seria o objeto do negócio jurídico, conforme ID 56887238 dos autos de origem (n. 1000454-64.2021.8.11.0027):

Cabe ressaltar que
negócio jurídico foi realizado em cima da venda de áreas rurais que deveriam totalizar 32ha
não
a venda do imóvel 02 por R$ 150.000,00 e o imóvel no 01 por R$ 50.000,00
, tanto que a área "formada" está toda localizada na imóvel no 01,
[...].

Esclarecido
o contexto delineado nos autos, a
sentença
mostra-se
clara ao
reconhecer o inadimplemento e
rescindir o contrato como um todo:

“
Incontroverso nos autos a celebração do negócio jurídico e, consequentemente, o inadimplemento dos autores, referente os R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) restantes, pactuado com os autores reconvintes para a aquisição do imóvel descrito, uma vez que não foi comprovado o pagamento integral do preço.

(...)

juros moratórios e correção monetária a contar do inadimplemento do contrato

(...)

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos, para DECLARAR a rescisão da proposta de venda formalizada pelas partes em 27 de outubro de 2020, retornando, as partes, ao seu status quo ante, mediante a REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos requeridos no imóvel, podendo reter 25% dos valores adimplidos pela parte autora
.
”
(ID 160952854, autos n. 1000454-64.2021.8.11.0027)
.

Assim,
confirma
-se que a rescisão abrangeu o negócio jurídico integral
mente
.

Nos termos da jurisprudência
pacífica do Superior Tribunal de Justiça
,
“
com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e
não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação
, sob pena de ofensa à coisa julgada
.
”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)
.

A decisão agravada,
portanto,
ao
limitar
os efeitos da rescisão
do contrato verbal
a apenas um d
os imóveis negociados
,
restringiu
os limites objetivos da sentença,
em afronta
à coisa julgada material (CPC, arts. 502 e 509, §4o).

Q
uanto
ao modo de
restituição,
mantém-se
a decisão agravada
, pois

não foi declarada
a nulidade
do negócio
, mas
a
resci
são d
o contrato por inadimplemento
,
o que
gera a

obrigação do
s
vendedor
es
de
ressarcir os compradores pelo
valor adimplido
, assegurada a retenção
.

O
ressarcimento mediante simples devolução
do imóvel e veículo dados em pagamento no ano de 2019
,
exigiria a
prévia liquidação,

para apuração
dos valores atuais desses bens
(incluindo
veículo usado,
cuj
a deterioração é presumida
pelo
desgaste natura
l)
e eventual compensação pelo período de utilização

e
deterioração
do imóvel residencial
.
Tal
interpretação
ultrapassa o alcance da sentença, que apenas mencionou o direito dos agravantes de
reter

“
25% dos valores adimplidos pela parte autora
.
”.

Observo,
entretanto
, que não há impedimento para que a restituição seja feita p
or meio da
devolução dos bens
dados
, caso as partes convencionem nesse sentido
,
em eventual acordo para solução do cumprimento de sentença.

No mais,
também
acertou o juízo de origem ao condicionar a reintegração de posse à devolução de 75% do valor pago
aos compradores, interpretação que
coaduna com
a própria natureza da sentença que resolve o contrato
, a
inda que não explicitado,
para que as partes retornem
,

simultaneamente,
ao estado anterior
, evitando
enriquecimento ilícito
de qualquer delas
.

Em
c
onclusã
o
:

a) a sentença rescindiu o contrato em sua integralidade, de modo que a reintegração deve abranger os dois imóveis;

b) a restituição deve ocorrer em pecúnia
e a base de cálculo
da
retenção de 25%

é de
R$ 150.000,00
,

com
correção
monetária
pelo IPCA
e juros de
mora de
1% ao mês (art. 397, CC)

desde o inadimplemento
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada no ponto em que
acolheu o cálculo dos agravados e
limitou a reintegração de posse ao denominado “Imóvel no 1”,
para
estend
ê-la
aos dois imóveis objeto do contrato rescindido
e determinar às partes a apresentação de novos cálculos
.

Mantida, contudo, a forma de restituição em pecúnia, com retenção de 25%, juros e correção monetária,
nos termos da sentença
, como condição para a reintegração de posse
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025